Tribunal: TJES
Processo: 5000219-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000219-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANO ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000219-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Silvano Antônio Alves Pereira

Recorrida: ASPOMIG (Associação dos Policiais Militares de Guarapari)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SILVANO ANTÔNIO ALVES PEREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(386006), proferida pelo
JUÍZO DA

1ª
VARA DE GUAÇUI – ES,
nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA
” ajuizada em desfavor de
ASPOMIG – ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
, cujo
decisum
restou levado a efeito no sentido de indeferir o pedido de concessão da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões, aduz o Recorrente que

a documentação acostada aos autos de origem demonstraria que não possui condições de suportar as despesas do processo de origem, porquanto discute na referida lide valores que ensejaram a cobrança de custas iniciais na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao passo que auferiria rendimentos mensais de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao
decisum
objurgado e, no mérito, o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contraminuta, porquanto não houve a triangularização da lide originária.

É o relatório, no essencial.

Vitória-ES, 23 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

S
egunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000219-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Silvano Antônio Alves Pereira

Recorrida: ASPOMIG (Associação dos Policiais Militares de Guarapari)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

SILVANO ANTÔNIO ALVES PEREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(386006), proferida pelo
JUÍZO DA

1ª
VARA DE GUAÇUI – ES,
nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA
” ajuizada em desfavor de
ASPOMIG – ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
, cujo
decisum
restou levado a efeito, no sentido de indeferir o pedido de concessão da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões, aduz o Recorrente que

a documentação acostada aos autos de origem demonstraria que não possui condições de suportar as despesas do processo de origem, porquanto discute na referida lide valores que ensejaram a cobrança de custas iniciais na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao passo que auferiria rendimentos mensais de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao
decisum
objurgado e, no mérito, o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Por ocasião da análise do pedido de efeito, restou exarada Decisão, cujo teor se colaciona abaixo, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

DECISÃO

(...)

Com efeito, de acordo com o artigo 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural faz jus ao benefício da Gratuidade de Justiça caso não possua suficiência econômico-financeira para arcar com o valor das custas e despesas processuais,
in verbis:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Na hipótese
sub examen,
verifico que os elementos carreados ao presente Recurso não permitem chegar à conclusão de que o Recorrente não possua condições de arcar com as despesas processuais alusivas aos autos em epígrafe.

Isto porque, a despeito da alegada incapacidade financeira, o Recorrente ostenta a condição de servidor público aposentado “
2º Sargento QPMP-C, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
”, auferindo subsídio mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se podendo desconsiderar, ademais, que a demanda em epígrafe restou proposta com a finalidade de questionar um empréstimo financeiro obtido junto à Recorrida, destinado à aquisição de uma “TV”, no valor de R$ 9.355,20 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

Ademais, malgrado sustente o Recorrente na exordial que estaria sendo cobrado indevidamente, questionando os descontado que estão sendo efetuado em seu holerite, alegando que compreenderiam quantia superior à autorizada quando da supracitada negociação financeira, certo é que esta circunstância, por si só, não se revela capaz de afastar a compreensão de que o Recorrente possui um padrão de vida superior ao vivenciado pelas pessoas que necessitam da concessão da Gratuidade da Justiça.

Ressalta-se, ainda, que o Recorrente não demonstrou quais bens móveis e imóveis eventualmente possui, tampouco apresentou extratos bancários, cujos documentos poderiam demonstrar a sua real situação econômico-financeira, de sorte que, ausentes tais elementos não é possível o deferimento da postulada Gratuidade da Justiça, porquanto não se amolda à condição de hipossuficiente, na forma da Lei.

Nesse passo, não verifico motivação para alterar o
decisum
objurgado, que indeferiu o pedido de concessão de Gratuidade da Justiça, pautado em idêntica compreensão.

Isto posto,
indefiro

o pedido de concessão de efeito suspensivo
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Desnecessária a intimação da Recorrida, porquanto não houve a triangularização da lide.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 22 de maio de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, não vislumbro a presença de qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado
decisum,
firmado a partir da compreensão de que a despeito da alegada incapacidade financeira, o Recorrente ostenta a condição de servidor público aposentado “2º Sargento QPMP-C, da Polícia Militar do Espírito Santo”, auferindo subsídio mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se podendo desconsiderar, ademais, que a demanda em epígrafe restou proposta com a finalidade de questionar um empréstimo financeiro obtido junto à Recorrida, destinado à aquisição de uma “TV”, no valor de R$ 9.355,20 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

Ressalta-se, ademais, que o Recorrente não demonstrou quais bens móveis e imóveis eventualmente possui, tampouco apresentou extratos bancários, além de Declaração de Imposto de Renda, cujos documentos poderiam demonstrar a sua real situação econômico-financeira, de sorte que, ausentes tais elementos não é possível o deferimento da postulada Gratuidade da Justiça, porquanto não se amolda à condição de hipossuficiente, na forma da Lei.

Neste passo e considerando os elementos probatórios até então colacionados aos autos,

impõe-se negar provimento ao Recurso.

Isto posto,
c
onheço

do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000219-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Silvano Antônio Alves Pereira

Recorrida: ASPOMIG (Associação dos Policiais Militares de Guarapari)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
o artigo 98, do Código de Processo Civil disciplina que a pessoa natural faz jus ao benefício da Gratuidade de Justiça, caso não possua suficiência econômico-financeira para arcar com o valor das custas e despesas processuais.

II.

In casu
, os elementos carreados ao presente Recurso não permitem chegar à conclusão de que o Recorrente não possua condições de arcar com as despesas processuais alusivas aos autos em epígrafe, porquanto a despeito da alegada incapacidade financeira, o Recorrente ostenta a condição de servidor público aposentado “
2º Sargento QPMP-C, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
”, auferindo subsídio mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se podendo desconsiderar, ademais, que a demanda em epígrafe restou proposta com a finalidade de questionar um empréstimo financeiro obtido junto à Recorrida, destinado à aquisição de uma “TV”, no valor de R$ 9.355,20 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), sendo de notar, além disso, que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer outro documentos que permitisse compreensão diversa, inclusive, extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda, de sorte que, ausentes tais elementos não é possível o deferimento da postulada Gratuidade da Justiça, eis que não se amolda à condição de hipossuficiente, na forma da Lei.

III -
Desta forma, não sendo comprovada, inequivocamente, a condição de insuficiência econômica do Recorrente, não há falar-se em concessão do benefício da Gratuidade da Justiça.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retroaduzida.